Tribunal: STF
Processo: RE 1005339
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.3.2017. REPASSE DE RECURSOS ESTADUAIS PARA ÁREA DA SAÚDE. CONVÊNIO COM ÚNICO HOSPITAL DA LOCALIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA (LC 101, ART. 25, § 1º, IV, “a”). INEXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ART. 25. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação da legislação infraconstitucional de regência da matéria – Lei Complementar 101/2000. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação, o que é inviável em se tratando de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.